Tribunal: TJPA
Processo: 0803661-84.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803661-84.2023.8.14.0000

PACIENTE: MACELO DE OLIVEIRA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU E NEGOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. (AgRg no HC n. 761.951/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Raphaell Lemes Braz, em favor do nacional MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacundá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso no dia 22/01/2023, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0800078-13.2023.8.14.0026.

Sustenta ausência de requisitos legais na decisão que decretou e na que negou o pedido de revogação da custódia preventiva, por não apresentarem elementos concretos que fundamentem a necessidade da segregação cautelar, eis que o paciente goza de predicados pessoais favoráveis.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que, em liberdade, responda o processo crime, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 13091371 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 13159615, constando manifestação do Ministério Público na Id 12562247 pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando-se a tese de ausência de requisitos legais na decisão que decretou e na que negou o pedido de revogação da custódia preventiva.

Consta dos documentos juntados com a impetração que o paciente foi preso em flagrante de delito na casa do corréu JAIMERSON TIAGO DE ARAUJO CERQUEIRA, local onde fora encontrada substancial quantidade de drogas e outros objetos indicativos de traficância, fato ocorrido no dia 22/01/2023.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em audiência de custódia, em decisão fundamentada nos seguintes termos (Id 13021036 – Pág. 48/62:

“O
fumus comissi delicti
encontra-se atendido especialmente pelo
auto de apreensão de objetos (ID. 85227588),
que descreve terem sido apreendidas 01 (Um) invólucro grande de cor: verde, de substância ilícita semelhante a cocaína,
pesando aproximadamente 102 gramas
, 02 (Dois) invólucros pequenos transparentes contendo substância ilícita semelhante a cocaína
pesando aproximadamente 1.4 gramas
, 01 (Um) prato contendo em seu interior uma colher com uma quantidade substância licita semelhante cocaína, 140 (Cento e quarenta) invólucros transparentes vazios,
01 (Uma) balança de precisão portátil
, 01 (Um) objeto semelhante a um canudo, 01 (Um) pedaço de papel com as seguintes anotações: "10 G, 250, 5-paradas.

Ademais, corrobora a materialidade os exames de constatação provisório de substância entorpecente que certifica que o material apreendido apresenta estrutura similar a cocaína, conforme evento de id. 85227588, p.8-9.

Registro, ainda, o depoimento da testemunha Jion Vitor Cavalcante dos Santos, policial civil que participou da diligência e descreve detalhadamente as circunstâncias da prisão dos flagranteados:

...

Vê-se, portanto, que malgrado os flagrados neguem serem os proprietários das substâncias apreendidas, os elementos informativos colhidos pela autoridade policial dão conta que ambos foram encontrados com considerável quantidade de substância ilícita, com balança de precisão e ferramentas típicas de preparos de traficância, as quais seriam produzidas e inseridas para comercialização neste Município.

Demais disso, ressalta-se mais uma vez que a quantidade da droga apreendida, inclusive em bairro de grande comercialização de entorpecentes e já conhecido deste Juízo por concentrar a venda de drogas, razão pela qual reputo configurado a materialidade e os indícios de autoria.

Em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o
periculum libertatis
, para
garantia da ordem pública
, já que a gravidade concreta do crime atribuído ao flagrado, consistente em “vender, guardar, ter em depósito, trazer consigo” a consumo ou fornecimento de drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamenta. Logo, evidencia, com razoável clareza, a periculosidade social do flagrado”. <sic>

Data venia
, diante da forma detalhada exposta na decisão que decretou a prisão preventiva, fazendo constar a quantidade e natureza da droga encontrada e apetrechos típicos da traficância como balança de precisão, invólucros plásticos, etc, naufraga qualquer argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar, eis que o
decisum
se encontra lastreada em elementos concretos, não se mostrando possível, neste momento, a substituição por medidas cautelares diversas, eis que o evento delituoso ainda se encontra em processo de aprofundamento das investigações policiais.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS E DIVERSOS APETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, tendo em vista a apreensão de quantidade expressiva de droga (40.672 gramas de maconha) e 3 balanças de precisão, o que revela que o tráfico era praticado em larga escala e de forma habitual pelo agravado e, assim, justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública

3.

Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 767.775/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)”.

Por necessário ressalte-se que o juízo
a quo
ao manter a prisão preventiva do paciente, utiliza-se da técnica
per relationem
na fundamentação, ao relatar que (Id 13021031):

“No caso dos autos, destaco que ainda subsistem os fundamentos que determinaram a prisão preventiva do acusado, assim como não houve qualquer fato que modificasse o entendimento deste juízo quando converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo inviável eventual revogação da mesma e/ou substituição por medidas cautelares diversas da custódia cautelar”. <sic>

Quanto a utilização técnica da fundamentação
per rela
tionem, “... a jurisprudência tanto deste Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. (AgRg no HC n. 739.614/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 19/10/2022.)”.

Concernente a possibilidade de substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas,

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. (AgRg no HC n. 805.777/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023.)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)”

Assim, ousando discordar do parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 21/04/2023